Tribunal: TCU
Processo: 017.736/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de implementação da Adutora de Piancó-PB. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Relatório de Auditoria realizada no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), por meio do qual se verificou indícios de irregularidade na Concorrência-Cest/PB 1/2020, relativa às obras da primeira etapa do Sistema Adutor do Ramal do Piancó na Paraíba (Ramal do Piancó). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 45, caput, da Lei 8.443/1992, e no art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) que adote, no prazo de quinze dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de anular o ato convocatório da Concorrência-Cest/PB 1/2020, bem como os eventuais atos dele decorrentes, por infringências ao art. 12, incisos III e VII, art. 6o, inciso IX, e art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993; art. 10 da Lei 6.938/1981; art. 8o, inciso I, da Resolução-Conama 237/1997; e art. 2o do Decreto 4.024/2001; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) acerca das seguintes irregularidades relativas à Concorrência-Cest/PB 1/2020: 9.2.1. ausência de projeto de desapropriações e de levantamento de interferências, em afronta ao estatuído no art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. ausência de relatório técnico elaborado por profissional habilitado, em desacordo com a disposição do art. 8o, parágrafo único, e art. 5o do Decreto 7.983/2013; 9.2.3. inclusão de item no orçamento especificado como fabricante exclusivo, descumprindo a vedação disposta no art. 7o, § 5o, da Lei 8.666/1993 9.2.4. projeto básico sem aprovação pela autoridade competente, infringindo o art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.2.5. ausência de EIA/RIMA e de Licença Ambiental Prévia de obras, em afronta ao art. 10 da Lei 6.938/1981, ao art. 6o, inciso IX, c/c o art. 12, inciso VII, da Lei 8.666/1993 e ao art. 8o, inciso I, da Resolução-Conama 237/1997; e 9.2.6. não obtenção do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica (Certoh), em descumprimento ao art. 2o do Decreto 4.024/2001. 9.3. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, autorizar a SeinfraCom a autuar de processo autônomo de Representação para proceder à identificação e realização das audiências dos responsáveis do Dnocs pela prática das irregularidades constatadas na auditoria realizada na Concorrência-Cest/PB 1/2020, que tem por objeto a contratação das obras de construção da primeira etapa do Sistema Adutor do Ramal do Piancó na Paraíba, mencionadas a seguir: 9.3.1 projeto básico deficiente e incompleto, haja vista conter as seguintes irregularidades: 9.3.1.1. alteração injustificada na concepção da adutora, que passou de tubulação aérea para enterrada, contrariando parecer do EVTEA, que assegura ser essa opção economicamente inviável, infringindo o princípio da economicidade e o art. 12, inciso III, da Lei 8.666/1993 (subitem 'i.1' do item 'b' da Decisão do Ministro Relator - peça 63); 9.3.1.2. inexistência de materiais e serviços elétricos e de automação no orçamento da Concorrência Cest/PB 1/2020, desobedecendo ao art. 6o, inciso IX, e art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993 (subitem 'i.3' do item 'b' da Decisão do Ministro Relator - peça 63); 9.3.1.3. ausência de estudos geotécnicos e laudos de sondagem, em afronta ao art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993 (subitem 'i.4' do item 'b' da Decisão do Ministro Relator - peça 63); 9.3.1.4. ausência de projeto de desapropriações e de levantamento de interferências, em afronta ao estatuído no art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993 (subitem 'i.5' do item 'b' da Decisão do Ministro Relator - peça 63); 9.3.1.5. projeto básico sem aprovação pela autoridade competente, infringindo o art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993 (subitem 'ii' do item 'b' da Decisão do Ministro Relator - peça 63); 9.3.1.6. ausência de EIA/RIMA e de Licença Ambiental Prévia para as obras da adutora de Piancó, em afronta ao art. 10 da Lei 6.938/1981, ao art. 6o, inciso IX, c/c o art. 12, inciso VII, da Lei 8.666/1993 e ao art. 8o, inciso I, da Resolução-Conama 237/1997 (subitem 'iii' do item 'b' da Decisão do Ministro Relator - peça 63); 9.3.1.7. não obtenção do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica (Certoh) para o empreendimento, descumprindo o art. 2o do Decreto 4.024/2001 (subitem 'iv' do item 'b' da Decisão do Ministro Relator - peça 63). 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) sobre o presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU.